Tribunal: TJBA
Processo: 8019897-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019897-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ADALBERTO DE SANTANA e OUTROS

Advogado(s)
:
CAMILO SILVA SANTOS FILHO, WATSON DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, VICTOR GUTENBERG NOLLA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VAZAMENTO DE ÓLEO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO DE PESCADOR OU MARISQUEIRO DOS AUTORES. INEXISTÊNCIA DE DANO INDIVIDUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Adalberto de Santana e outros contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória nº 8019897-88.2022.8.05.0001, movida em face de Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegados prejuízos à atividade pesqueira e à subsistência dos Autores, supostamente causados por vazamento de óleo no Rio São Paulo, em junho de 2018.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se o vazamento de óleo, ocorrido em 2018, gerou danos ambientais com impacto direto às atividades pesqueiras artesanais supostamente exercidas pelos Demandantes; definir se a Petrobras deve responder civilmente pelos supostos danos materiais e morais alegados, com fundamento na responsabilidade objetiva ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei 6.938/81, contudo, a pretensão indenizatória individual exige prova mínima da condição pessoal dos Demandantes e da repercussão concreta do dano alegado.

4. O vazamento de óleo no Rio São Paulo, em junho de 2018, é fato incontroverso, mas a condição de pescadores ou marisqueiros dos Apelantes, à época do evento, não restou comprovada, visto que os documentos apresentados não são contemporâneos e não demonstram o exercício da atividade no período do sinistro.

5. A Nota Técnica do INEMA informa ausência de impacto ambiental relevante, inexistência de mortandade de fauna aquática, não adesão do produto às áreas de manguezal e ausência de necessidade de restrição à pesca, o que enfraquece a alegação de dano efetivo.

6. Em demandas indenizatórias, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), sendo imprescindível a revelação concreta de prejuízo financeiro ou abalo moral, o que não ocorreu na espécie.

7. A jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais reforça a exigência de demonstração individualizada da condição de pescador profissional e de prejuízo real, mesmo diante de danos ambientais presumidos.

8. A sentença de improcedência está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos e deve ser mantida.

9. Considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal, impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para o patamar de 15% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Lei 6.938/81, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8033135-82.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 25.02.2025; TJ-BA, Apelação nº 8076985-89.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 07.02.2024; TJ-RJ, APL nº 0082593-35.2010.8.19.0001, Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos, j. 19.11.2019; TJ-RS, AC nº 70073041717, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, j. 27.04.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8019897-88.2022.8.05.0001
, tendo como Apelantes
ADALBERTO DE SANTANA
E OUTROS,
sendo Apelad
a
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBR
A
S.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
.